Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718208-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHAES, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHAES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHAES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHAES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHAES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHAES DE ALMEIDA, MARCIA TEIXEIRA MAGALHAES, SONIA TEIXEIRA MAGALHAES, ADRIANA TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO PAULO TEIXEIRA MAGALHAES, JANAINA TEIXEIRA MAGALHAES, ALESSANDRA TEIXEIRA MAGALHAES, ROSILENE DE SOUZA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, SELMA PEREIRA DE SOUZA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, SULINO PEREIRA DE SOUZA, MARCIONILIA TEIXEIRA DA PAIXAO, LUCY GOMES DA PAIXAO PAULINO, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXAO, VALDECI TEIXEIRA DA PAIXAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, e determinou o prosseguimento da execução. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria após o cumprimento da decisão de redistribuição aleatória do feito (id 48013796, 48098844 e 48100410). Intime-se a agravante Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) para manifestar-se quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões. Intimem-se os agravados Terezinha Teixeira Magalhães, Marconi Teixeira Magalhães, Wilson Teixeira Magalhães, Wesley Teixeira Magalhães, Lucimar Teixeira Magalhães, Leônidas Teixeira Magalhães, Willian Teixeira Magalhães, Wellington Teixeira Magalhães, Luzinete Teixeira Magalhães de Almeida, Márcia Teixeira Magalhães, Sônia Teixeira Magalhães, Adriana Teixeira Magalhães, João Paulo Teixeira Magalhães, Janaína Teixeira Magalhães, Alessandra Teixeira Magalhães, Rosilene de Souza Magalhães, José Roberto Teixeira Braga, Aloísio Teixeira Braga, Marcilene Teixeira Braga, Jureni Teixeira Magalhães, Vailda Teixeira Braga Garcez, Aristeu Teixeira Magalhães, Melânio Teixeira Magalhães, Marilene Teixeira Magalhães, Maurila Teixeira Magalhães de Moraes, João Teixeira Magalhães Neto, Paulo César Teixeira Magalhães, Ricardo Pereira de Souza, Selma Pereira de Souza, Priscila Pereira de Souza, Modesta Cristina Pereira de Souza, Guilherme Pereira de Souza, Hugo Leonardo Pereira de Souza, Sulino Pereira de Souza, Marcionilia Teixeira da Paixão, Lucy Gomes da Paixão Paulino, William Teixeira da Paixão e Valdeci Teixeira da Paixão quanto à perda superveniente parcial do objeto recursal em relação à incompetência desta Relatoria, tendo em vista que os autos foram redistribuídos aleatoriamente. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator